Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-45.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016013-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.455.272/0001-93 (AGRAVANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVADO), ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.451.171/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DEFERIDO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – FORTES INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE – VENDA DE VEÍCULO PARTICULAR DO DEVEDOR PARA A EMPRESA DE SUA COMPANHEIRA, NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1.

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a mesma regra vale para a desconsideração inversa, conforme prevê o art. 133, §2º do CPC. 2. Sendo incontroverso que, dentre outras práticas, o devedor vendeu seu veículo particular para a empresa de sua mulher, no curso do processo executivo, e não apresentou justificativa plausível para o ato, devem ser mantidos os efeitos da decisão, que, diante dos fortes indícios de fraude, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1016013-45.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Rondonópolis)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP contra a decisão vinculada ao Id. n. 101171976, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, esta que, nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica”
(Proc. nº 1024446-12.2021.8.11.0041 - cód. 12541871), vinculado à ação de
“Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada por VAGNER GIGLIO contra a agravante, e contra a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, determinando o bloqueio, “via sistema SISBAJUD, (do) valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível, e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, (determinou) a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n.20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado” (cf. Id nº 60874250 dos autos de origem).

A agravante reinsiste em que é necessária atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois os bens da empresa que serão atingidos pela decisão agravada são impenhoráveis, já que fazem parte de seu capital de giro, e como atua no ramo de compra de veículos para locação não pode ser privada do numerário objeto da medida; por outro lado, mesmo se for autorizada a desconsideração, a empresa só poderá responder pela dívida de seu sócio até o limite do capital social, que é de R$ 500.000,00
.

Pede, pois, que o relator exerça prontamente juízo de retratação, ou, então, que dê provimento ao agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, atribuindo efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 57412472).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº 104482453)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e da
Alternativa Locadora de Veiculos Eireli
ao argumento de que,
ciente da possibilidade da existência de bens do devedor José Carlos de Souza Junior sob a cobertura da personalidade jurídica das empresas JR Locadora de Veículos Eireli e Alternativa Locadora de Veiculos Eireli,
“diligenciou e constatou a existência de veículos em nome das referidas empresas”,
destacando que “
o modus operandi do devedor José Carlos, possibilita a fraude contra seus credores, pois, adquire o veículo e logo em seguida já transfere para a empresa Alternativa Locadora de Veículos Eireli, e frustra qualquer possibilidade de recebimento pelos seus credores, pois retira-se de sua propriedade quase que de forma instantânea”
o que, segundo afirma, é suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração de ambas as empresas (cf. Id. nº m. 100702473 - pág. 12).

Após regular processamento do incidente, a magistrada acolheu o pedido de desconsideração da empresa
JR Locadora de Veículos Eireli
pelos seguintes motivos:

“(...)

Nota-se que a ação de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041 foi ajuizada no ano de 2018 e a citação formalizada na data de 21 de junho de 2019, sendo que o exequente está buscando meios de localização dos bens do executado, sem qualquer êxito e o executado, por sua vez, inerte, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.

Dispõe o art. 980-A, § 7º do Código Civil:

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.

No que tange à JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se por meio do id 59897365, que a empresa encontra-se com o cadastro ativo, sendo o sócio/proprietário o Sr.
José Carlos de Souza Júnior
, polo passivo da ação de execução.

No tocante à ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, observa-se do id 559897368, que a empresa está com o cadastro ativo, possuindo como sócio/proprietário a Sra.
Rachel Val Raffa
, que vive em união estável declarada com o executado José Carlos de Souza Júnior, conforme id 59897377.

Verifica-se no id 59897372 a existência de procuração pública, onde a ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI outorga poderes para José Carlos de Souza Júnior, para a administração da pessoa jurídica.

No mais, nota-se no id 59898105 que o Sr. José Carlos de Souza Júnior efetuou a venda de um veículo particular para a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, na data de 24 de junho de 2021, no curso do processo executivo.

Pois bem. Primeiro, é importante ressaltar a impossibilidade, em sede de tutela de urgência, da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, uma vez que está registrada em nome de Rachel Val Raffa, que não faz parte da relação jurídica cobrada no processo executivo.

No entanto, com relação à empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que, nesse momento processual, nota-se a existência de fraude e confusão patrimonial, tendo em vista que o executado, pessoa física, se desfez de bens particulares no curso do processo executivo, impedindo a satisfação do credor.

De acordo com o art. 50, do Código de Processo Civil e da análise dos autos, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da possibilidade de ocorrência de fraude à execução de confusão patrimonial, cabendo à parte suscitada o exercício do contraditório e ampla defesa, para refutar as alegações apresentadas aos autos.

(...)

Por fim,
indefiro
o pedido de arresto de veículos, por ser medida excepcional e, em se tratando de tutela de urgência, necessário se faz, nesse momento processual, somente as buscas e inclusão de restrição nos bens móveis, para a garantia do direito de ambas as partes.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência e: a)
determino
a realização de bloqueio, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93), no valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio,
determino
a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado.

Determino
a suspensão do processo de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041, conforme art. 134, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil.

(...)”(Sem destaque no original)

Contra essa decisão, a agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016013-45.2021.8.11.0000, no qual pediu a suspensão dos efeitos da decisão.

O pedido foi indeferido pela decisão agravada, especialmente em razão da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante, já que a decisão de primeira instância apontou acontecimentos realmente suspeitos e indicadores de fraude por parte do sócio proprietário da agravante, como a
venda de um veículo particular do devedor para a empresa Alternativa Locadora De Veículos Eireli, no curso do processo executivo,
e quanto a isso, a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível, de modo que, inicialmente, os fundamentos recursais não convenceram quanto ao desacerto da decisão agravada.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o

ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a mesma regra vale para a desconsideração inversa, conforme prevê o art. 133, §2º do CPC.

No presente recurso de agravo interno, a agravante mais uma vez se esquiva do entrave mencionado na decisão agravada, se limitando a reinsistir que o efeito suspensivo deve ser atribuído para evitar prejuízos à empresa.

Porém, isso não basta para que seja atendido o seu pleito de suspensão dos efeitos da decisão que aplicou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, e o fez justamente em razão da constatação de que os acontecimentos provados pela parte autora, e não justificados pela agravante no recurso de agravo de instrumento, configuram desvio de finalidade, ou seja, a medida foi aplicada precisamente para impedir que o devedor utilize o pretexto de que o patrimônio é da empresa, para não arcar com as suas dívidas, de modo que, ao menos em primeira análise, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INCLUSIVE INVERSO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

–

ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR

- CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE

- CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA - CAUÇÃO

IDÔNEA – REVESTIDA DE

LEGALIDADE - ARTIGOS

104 E 819 D0 CÓDIGO CIVIL E 411 DO CPC/15 -

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXCEPCIONALIDADE - DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previstos no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como confusão patrimonial entre mesmo grupo econômico e familiar, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado,

- RAI 1023052-30.2020.8.11.0000, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022